Tribunal: TJDFT
Processo: 0700253-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700253-72.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUSA MARQUES NOBREGA BEZERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista que o DISTRITO FEDERAL já ofertou contrarrazões ao agravo (ID 33521925), retornem os autos ao Ministério Público, conforme solicitado pela douta Promotoria de Justiça (ID 33594731). Brasília/DF, 23 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito